Tribunal: TJSP
Processo: 1095041-46.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargos rejeitados com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1095041-46.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LPS
BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A, são embargados IZABELLA REGINA
BEZERRA DE LIMA E SILVA e ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 09 -
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 2702
2
Voto no 2702
Embargos de Declaração no 1095041-46.2015.8.26.0100/50001 Processo
Digital
Embargante: Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A
Embargado: Izabella Regina Bezerra de Lima e Silva
Embargado: Odebrecht Realizações SP 09 - Empreendimento Imobiliario
Ltda
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Embargos rejeitados com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 13/20, que, por unanimidade votos, rejeitou os Embargos de
Declaração:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios a
serem
sanados
Acórdão
devidamente
fundamentado
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa aos
dispositivos legais invocados pela parte Embargos rejeitados.
A corré LPS embarga de declaração (fls. 1/7) aduzindo,
em apertada síntese, omissão no acórdão.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 2702
3
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto a inexistência de omissão
no acórdão, ante a ausência de provas da existência de uma segunda parcela, no
valor de R$ 5.948,24.
É de se observar, ainda, que os valores que a
Embargante pretende cobrar sequer estão em contrato, apontando, tão somente,
uma planilha que se mostra confusa.
Conforme restou claro no acórdão (fls. 609/617):
Ocorre que os valores citados na planilha da reconvinte (fls.185),
encontram-se dirigidos a pagamentos tanto à ela, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 2702
4
inúmeras pessoas físicas e o único valor expresso, de R$
5.948,24, com vencimento em 15/9/2013, referese a 13a parcela
em seu favor (empresa LPS Brasil), a qual corresponde
justamente ao cheque no 851535, no valor de R$ 5.948,24, de
vencimento em 15/9/2013, o qual foi compensado em 18/9/2013
(fls.90).
Note-se ainda, que na notificação de 08/9/2014 (fls. 68), a
requerida LPS, emitiu um boleto, na citada cifra, o qual igualmente
não especifica quais parcelas eventualmente em aberto e seus
respectivos vencimentos, que resultasse no valor do boleto
emitido.
E, ainda, pelo que se vê (fls.71), a ré LPS, efetuou a inclusão do
nome da parte autora, perante a empresa Serasa, do valor R$
5.948,24, de vencimento em 15/9/2013, apontamento ilícito, uma
vez que tal parcela encontra-se quitada pelo cheque em questão,
compensado.
Assim sendo, a cobrança de valor, não condizente à
especificação do preço e condições de pagamento, dos serviços
de corretagem, segundo a tabela fornecida pela reconvinte,
apresenta-se, sob abusiva.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2006,
DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1095041-46.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 2702
5
sua condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81
do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.